Tribunal: CARF
Processo: 10880.997203/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997203/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.096 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
Per/Dcomp - Saldo Negativo de CSLL.
Conforme Súmula CARF n.o 177, as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Logo, tendo em vista que o indeferimento das compensações teve como
fundamento principal as estimativas compensadas e não homologadas
integralmente, deve-se reconhecer o saldo negativo solicitado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$ 974.486,70 e
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Inteligência da Súmula CARF
no 177.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte FIBRIA CELULOSE
S/A, ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não homologada, cujo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997203/2011-69
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997203/2011-69

crédito refere-se a saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo
ao ano-calendário de 2006.
Conforme Despacho Decisório (e-fl. 9), N.o de Rastreamento: 013585677, da
DERAT SÃO PAULO, o crédito não foi homologado tendo em vista as seguintes divergências
de valores informados no PER/DCOMP:
a) a título de retenção na fonte de CSLL, no montante de R$ 9.355,16, e o valor
confirmado pelo processamento eletrônico, no montante de R$ 7.832,37;
b) a título de parcela de estimativa compensada com saldos negativos de IRPJ
apurados em períodos anteriores, no montante de R$ 9.222.686,91, e o valor confirmado pelo
processamento eletrônico, no montante de R$ 7.918.229,47.
O valor de retenção de CSLL confirmado parcialmente encontra-se a seguir
detalhado:

As compensações realizadas para pagamento de valor devido a título de
estimativa, não confirmadas no Despacho Decisório, encontram-se a seguir detalhadas:

Inconformada com a não homologação, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 15 a 20) alegando que a DCOMP indeferida está vinculada ao saldo
negativo de IRPJ do ano de 2004, objeto de informação em PER/DCOMPs, os quais foram
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997203/2011-69

indeferidos, tendo a contribuinte apresentado Manifestações de Inconformidade, as quais
aguardam julgamentos.
Continua a Recorrente afirmando que o prosseguimento desse processo nessa
parte é desnecessário, porque essas compensações estão sendo tratadas em outros processos
administrativos, podendo existir conflito entre as decisões tomadas em cada processo, o que pode
gerar prejuízo para a contribuinte, sem falar no custo desnecessário para a administração pública
pela manutenção de dois processos no contencioso tratando da mesma matéria.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), através
do Acórdão n.o 03-56. 874, de 08/11/2013, acatou parcialmente as argumentações da Recorrente
e decidiu nos seguintes moldes (fl. 351):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL
Comprovado parcialmente o saldo negativo pleiteado pelo sujeito passivo,
o direito creditório reconhecido fica limitado ao valor da comprovação.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. INCORPORAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O saldo negativo de CSLL da empresa incorporada, uma vez comprovado,
pode ser utilizado para compensação de débitos da incorporadora.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA PRECLUSA.
O litígio administrativo se instaura com a apresentação de tempestiva
manifestação de inconformidade. As matérias que não tenham sido
especificamente contestadas e não reformadas de ofício, consideram-se
definitivamente constituídas na esfera administrativa.”
Basicamente, a DRJ (i) manteve o indeferimento da retenção do Despacho
Decisório, pois a Recorrente não se manifestou sobre esse item; (ii) homologou as estimativas
compensadas referentes ao crédito vinculado ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004,
ano-calendário de 2003 da incorporada VCP e (iii) não homologou as estimativas compensadas
referentes ao crédito vinculado ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2002, ano-calendário
de 2001, tendo em vista a não homologação desse crédito pela Receita Federal do Brasil.
Em 16/12/2013 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 03-56.874 e em
14/01/2014 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a decisão não está de
acordo com a regra do art. 74, § 11, da Lei n.o 9.430/96 e da Solução de Consulta Interna COSIT
n.o 18/2006, que determinam que, na hipótese de compensação de estimativas não homologadas,
os débitos serão cobrados com base na Dcomp apresentada, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do Saldo Negativo apurado na DIPJ.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997203/2011-69

Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
Como exposto no relatório, as compensações realizadas pela Recorrente não
foram homologadas totalmente por insuficiência do crédito pleiteado, uma vez que não houve
comprovação de parte das retenções e parte do saldo negativo ser formada por compensações
não homologadas.
No tocante a comprovação de parte das retenções, como bem julgou à DRJ, o
Recorrente não apresentou argumentos em relação à justificativa apresentada no Despacho
Decisório, não se instaurando, portanto, o contencioso administrativo nesse item, configurando-
se como matéria preclusa. Logo, fica mantida a glosa efetuada no valor de R$ 1.522,79.
Já referente a parte do saldo negativo formado por compensações não
homologadas, destaca-se que conforme Súmula CARF n.o 177, as “estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.” Ou seja, a não
homologação das estimativas compensadas não impede que estas sejam consideradas nos
respectivos saldos negativos de IRPJ e CSLL, pois a confissão em Dcomp constitui o crédito
tributário passível de cobrança pela Receita Federal do Brasil nos moldes expostos pelo Parecer
Normativo Cosit n.o 2, de 02 de dezembro de 2018.
Além disso, cabe-se ressaltar que a compensação regularmente declarada tem o
efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A
glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento da cobrança do débito
decorrente da estimativa não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão n.o 9101-002.491 – 1a Turma CSRF).
Dessa forma, VOTO POR DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
para reconhecer o saldo negativo da Recorrente, da DCOMP n.o 17818.02271.250706. 1.3.02-
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.096 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997203/2011-69

1070 não reconhecida pela DRJ referente à estimativa de junho de 2006 no valor de R$
974.486,70. Contudo, fica negado parte do crédito negativo referente as retenções no valor de R$
1.522,79.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 150
DF CARF MF
Original